Tribunal: TJBA
Processo: 8000902-96.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000902-96.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELINA FAGUNDES DA CRUZ

Advogado(s)
:
ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela parte autora em face de sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e a nulidade de contrato não celebrado, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Apelante busca, exclusivamente, a majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se a analisar se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, é adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido pela consumidora, ou se comporta majoração, conforme pleiteado no recurso.

III. Razões de decidir

3. A fixação da indenização por dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a condição da vítima, de modo a compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.

4. No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, pois, embora a conduta do banco seja ilícita, o dano não envolveu desdobramentos de maior gravidade, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. A quantia não se revela irrisória e, somada à restituição em dobro dos valores descontados, cumpre a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Acordam os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
os recursos, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01